Tribunal: TJBA
Processo: 0001032-02.2008.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001032-02.2008.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado(s)
:

APELADO: CLEBIO MEDEIROS FRAGOSO

Advogado(s)
:
WALDINEI TRANZILLO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO INACUMULÁVEL. QUESTÃO AFETA À EXECUÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão proferido em Apelação Cível oriunda da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna/BA.

No acórdão embargado, foi parcialmente provido o recurso do INSS para excluir a condenação à indenização por danos morais, ajustar a correção monetária e juros de mora conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicar a SELIC após a EC 113/2021 e reconhecer a prescrição quinquenal.
O embargante alegou omissão no julgado quanto ao pedido de compensação dos valores eventualmente pagos administrativamente, a título de benefício de natureza inacumulável, no mesmo período em que reconhecido o direito ao auxílio-doença acidentário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação de valores pagos administrativamente, referente ao referido benefício, no mesmo período do benefício judicialmente reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
A compensação de valores pagos a título de benefício de natureza inacumulável é matéria de execução, cuja apuração depende de prova da superposição dos pagamentos destes benefícios, não sendo necessário pronunciamento específico no julgamento da apelação.
O acórdão embargado não vedou a compensação legalmente prevista no art. 115, II, da Lei nº 8.213/91, limitando-se à análise do pedido de concessão do benefício e demais aspectos recursais.
Inexistente a omissão alegada, não se configuram os vícios autorizadores do acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Tese de julgamento: A alegação de omissão quanto à compensação de valores pagos administrativamente a título do citado benefício não prospera quando a matéria é própria da fase de execução, não se exigindo manifestação expressa no acórdão que decide a apelação.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei nº 8.213/91, art. 115, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001032-02.2008.8.05.0113, em que figuram como embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e como embargado CLEBIO MEDEIROS FRAGOSO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.